Tribunal: TJPA
Processo: 0806067-57.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806067-57.2023.8.14.0201

APELANTE: ANTONIO NONATO PETROVITE DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CRIME FORMAL. LEI MARIA DA PENHA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO PRETÉRITA. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ANTONIO NONATO PETROVITE DE FREITAS contra sentença que o condenou pelo crime de ameaça, praticado no contexto de violência doméstica, com incidência da Lei Maria da Penha, fixando também indenização mínima por danos morais, pleiteando absolvição por atipicidade da conduta, afastamento da agravante, revisão da dosimetria e exclusão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta é atípica ou se estão comprovadas autoria e materialidade do crime de ameaça; (ii) estabelecer se incidem a Lei Maria da Penha e a agravante de violência doméstica; (iii) determinar se houve correta aplicação da atenuante da confissão espontânea e sua compensação; e (iv) verificar a possibilidade de exclusão da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra, de forma harmônica e consistente, que o réu proferiu ameaças graves por meio de mensagens de áudio, sendo a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, suficiente para embasar a condenação em contexto de violência doméstica.

4. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a simples exteriorização de promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção de concretizá-lo ou eventual estado emocional alterado do agente.

5. A admissão do envio das mensagens pelo próprio réu confirma a autoria delitiva, não afastando o dolo a alegação de descontrole emocional.

6. A incidência da Lei Maria da Penha é cabível diante da existência de relação íntima de afeto, ainda que pretérita, sendo desnecessária coabitação ou atualidade do vínculo.

7. A agravante de violência doméstica incide quando o delito é praticado nesse contexto, evidenciando vulnerabilidade da vítima e dinâmica de poder na relação.

8. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida e compensada com a agravante, conforme jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo interesse recursal no ponto.

9. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível quando há pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido (in re ipsa) em crimes de violência doméstica, e o valor arbitrado mostra-se proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.

2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples intimidação por promessa de mal grave, independentemente de sua execução.

3. A Lei Maria da Penha incide mesmo em relações íntimas de afeto pretéritas, independentemente de coabitação.

4. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se sua compensação.

5. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em sentença penal condenatória por violência doméstica, quando houver pedido expresso, sendo o dano presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 61, II, “f”, 65, III, “d” e 147; CPP, arts. 155 e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.037.483/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.02.2026; STJ, AREsp 2.578.785/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC 638.926/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.08.2021; STJ, Tema 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ANTÔNIO NONATO PETROVITE DE FREITAS
, contra a sentença prolatada pelo J
UÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime disposto no art. 147, caput, do CP. Posteriormente, suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos.

Consta dos autos que a persecução penal tem origem em inquérito policial instaurado a partir de boletim de ocorrência registrado pela vítima, a qual narra que mantinha relacionamento com o acusado e, após o término, passou a receber mensagens de áudio com conteúdo ameaçador, nas quais o agente afirmava que iria agredi-la e “cortar seu pescoço”, fato ocorrido em 19/07/2023, no município de Belém/PA, no distrito de Icoaraci, circunstância inserida no contexto de violência doméstica e familiar.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu a prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso II, da Lei Maria da Penha, sustentando que a materialidade delitiva restou evidenciada pelos áudios encaminhados à vítima, bem como pelo seu depoimento, ao passo que a autoria decorre do reconhecimento do próprio acusado quanto ao envio das mensagens.

Recebida a denúncia, o feito seguiu regularmente, com citação do acusado para apresentação de resposta à acusação, realização de audiência de instrução e julgamento, na qual foram colhidos o interrogatório do réu e o depoimento da vítima, bem como juntadas mídias contendo os áudios mencionados, além de demais elementos documentais e certidões de antecedentes.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, tendo o Ministério Público pugado pela condenação, enquanto a defesa requereu a absolvição do acusado, sustentando insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

Sobreveio sentença em 09/12/2025, pela qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia para condenar o acusado à pena de
01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça, substituindo-se a pena por suspensão condicional pelo prazo de 02 (dois) anos, reconhecendo a incidência do contexto de violência doméstica.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, no qual, em síntese, sustenta: a) a absolvição por atipicidade da conduta; b) o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha e da agravante de violência doméstica; c) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com compensação integral com a agravante; e d) a exclusão da indenização por danos morais fixada na sentença.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto por ANTONIO NONATO PETROVITE DE FREITAS preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto manejado por parte legítima, tempestivamente, mediante instrumento adequado e devidamente fundamentado, inexistindo óbices formais ao seu conhecimento.

Assim, dele conheço.

II. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação: (i) da alegada atipicidade da conduta e consequente absolvição; (ii) da incidência da Lei Maria da Penha e da agravante de violência doméstica; (iii) da aplicação da atenuante da confissão espontânea e sua compensação; e (iv) da manutenção da indenização por danos morais.

Passo à análise detida de cada ponto, à luz das razões recursais e do parecer ministerial.

II.1 DA ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA

O acervo probatório revela, de forma segura e harmônica, que o apelante encaminhou mensagens de áudio à vítima contendo ameaça concreta de agressão grave, inclusive com referência à possibilidade de ceifar-lhe a vida, circunstância devidamente demonstrada pelas mídias juntadas aos autos, pelo boletim de ocorrência e, sobretudo, pelo depoimento judicial da ofendida, cuja coerência se manteve ao longo de toda a persecução penal.

A palavra da vítima, em delitos praticados no âmbito doméstico, assume especial relevo probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso. Trata-se de orientação consolidada nas Cortes Superiores, segundo a qual tais infrações, por sua natureza, são frequentemente praticadas sem testemunhas presenciais, razão pela qual a narrativa da ofendida, quando firme e consistente, possui elevado valor probante.

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Revisão de condenação criminal. Violência doméstica. Confissão espontânea. Bis in idem. Agravo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração de habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de sucedâneo de revisão criminal, em contexto de acórdão condenatório transitado em julgado.

2. A defesa sustenta que o habeas corpus seria o único instrumento apto a sanar ilegalidades na condenação, alegando ausência de suporte probatório mínimo, inversão do ônus da prova, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima.

3. Alega-se ainda ocorrência de bis in idem, pela aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e das normas incriminadoras da Lei nº 11.340/2006, além do indevido afastamento da atenuante da confissão espontânea.

4. Requer-se a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo para concessão da ordem, com absolvição ou redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para revaloração probatória; (ii) se há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; e (iii) se a confissão parcial ou qualificada do réu é suficiente para a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

6. O habeas corpus possui natureza subsidiária e não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

7. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, desde que firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, sendo apta a embasar condenação, conforme jurisprudência consolidada. No caso, verifica-se que o Tribunal de origem procedeu à análise minuciosa da prova oral e documental, extraindo coerência das declarações da vítima, cuja narrativa se harmoniza com o conjunto fático e se articula com registros anteriores de conflito conjugal, medidas protetivas deferidas e relatos de policiais militares que atenderam a episódios subsequentes.

8. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos, sendo a primeira relacionada à vulnerabilidade de gênero e a segunda ao desrespeito à ordem judicial.

9. A confissão espontânea não exige integralidade ou adesão completa à narrativa acusatória, sendo suficiente que o réu admita fatos relevantes para a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, a confissão parcial foi reconhecida como juridicamente relevante para o delito de lesão corporal. IV.

Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, com compensação da agravante e redimensionamento da pena para o delito de lesão corporal.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação.

2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, é apta a embasar condenação em crimes de violência doméstica.

3. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos.

4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, é suficiente para a incidência da atenuante, desde que contribua para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 654, §2º; CP, art. 61, II, "f"; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:STF, HC 109.956/PR; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2020.

(STJ - AgRg no HC n. 1.037.483/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.) (grifo nosso)

Ademais, o próprio apelante, em juízo, reconhece a emissão das mensagens, atribuindo-as a um momento de descontrole emocional, o que, longe de afastar o dolo, confirma a autoria delitiva.

Importa destacar que o crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a simples exteriorização de promessa de mal injusto e grave capaz de incutir temor na vítima, sendo irrelevante a intenção posterior de cumprimento ou eventual arrependimento do agente. O elemento subjetivo se satisfaz com a consciência e vontade de intimidar, não sendo exigido dolo específico qualificado.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIMES COMETIDOS NA PRESENÇA DAS FILHAS MENORES DA VÍTIMA E DO ACUSADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MAJORANTE DO ART. 147, § 1º, DO CP. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente por dois crimes de ameaça, um deles com causa de aumento prevista no art. 147, § 1º, do CP, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, afastamento da majorante, redução da pena-base, exclusão da indenização e gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade dos delitos descritos na denúncia; (iii) verificar se houve dolo específico nas condutas; (iv) analisar a aplicação da majorante do art. 147, § 1º, do CP; e (v) examinar a possibilidade de exclusão da indenização mínima por danos morais e de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está suficientemente fundamentada, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e com o artigo 155, do Código de Processo Penal. O magistrado expôs, de modo claro e coerente, as razões de seu convencimento, apreciando detidamente as provas dos autos, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4. A materialidade e a autoria foram comprovadas por boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas e das filhas do acusado, colhidos sob contraditório, além de outros elementos probatórios.

5. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente, reiterada e corroborada por outros elementos de prova.

6. No caso, as ameaças de morte, realizadas de forma clara, contundente e agressiva pelo acusado, foram suficientes para incutir nas vítimas o fundado temor de injusto mal e grave, tanto que acionaram a polícia, registraram a ocorrência e foi requerida a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do acusado e de suas filhas.

7.O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção real do agente.

8. É incabível falar em absolvição, por ausência do dolo específico de intimidação, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e a autoria delitivas relacionadas aos crimes de ameaça. O estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta, pois não se exige ânimo calmo para a configuração do crime de ameaça, assim como a ausência de intenção de concretizar o mal prometido. O ânimo alterado do acusado, quer em razão de seu estado de cólera, quer de embriaguez ou entorpecimento voluntários, não exclui o dolo, não retira a tipicidade material da conduta, tampouco impede a aplicação da pena.

9. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, pois as ameaças foram proferidas na presença das filhas menores, revelando maior reprovabilidade da conduta e justificando a exasperação da pena-base.

10. Incide a Lei nº 11.340/2006 sempre que a violência tem origem na relação doméstica, familiar ou afetiva, como ocorre na espécie. A conduta do réu, ao ameaçar a ex-companheira em razão de desavenças inerentes à dinâmica familiar e à prole, evidencia violência de natureza psicológica dirigida à mulher em contexto de gênero, o que autoriza a manutenção da majorante prevista no § 1º, do artigo 147, do Código Penal.

11. O valor mínimo fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido em razão do pedido expresso na denúncia, da natureza in re ipsa do dano moral decorrente do delito praticado em contexto de violência doméstica, da adequação do valor arbitrado e da ausência de prova da suposta hipossuficiência econômica do réu.

12. De acordo com a Súmula 26, deste TJDFT, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo competente, qual seja, da execução da pena.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX;CP, arts. 59, 147 e 147, § 1º;CPP, arts. 155, 386, 387, IV;Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; TJDFT, Acórdão 2004766, 0000883-38.2015.8.07.0005, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025; Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Relator J.J. COSTACARVALHO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024; Acórdão 1959278, 0705754-55.2024.8.07.0005, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025; Acórdão 2034408, 0711505-08.2024.8.07.0010, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 31/08/2025.

(TJDFT -
Acórdão 2104752
, 0701147-56.2025.8.07.0007, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/03/2026, publicado no DJe: 27/03/2026.) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA CONTRA GENITORA E GENITOR. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CORROBORADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Rocivaldo Carmo Trindade contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condena à pena de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de duas condutas de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), em desfavor de seus genitores. A defesa requer absolvição quanto à ameaça contra sua genitora, sustentando ausência de provas suficientes diante da falta de confirmação da vítima em juízo e da inexistência de testemunhas diretas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente para a condenação do apelante pelo crime de ameaça praticado contra sua genitora, considerando a ausência de confirmação direta da vítima em juízo e o princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 155 do CPP estabelece que a convicção judicial deve basear-se na livre apreciação das provas produzidas em contraditório, sendo vedada a condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase investigatória.

2. Aplica-se o princípio do livre convencimento motivado, que permite ao julgador valorar o conjunto probatório de forma racional e fundamentada, sem hierarquia pré-fixada entre os meios de prova.

3. O ônus da prova incumbe à acusação, devendo ser superada qualquer dúvida razoável para fins de condenação, conforme o art. 156 do CPP e o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88).

4. No contexto de violência doméstica, a jurisprudência do STJ confere especial relevância à palavra da vítima, desde que corroborada por outros elementos probatórios consistentes.

5. A ausência de lembrança da vítima em juízo não compromete a condenação quando há testemunhos firmes e coerentes confirmando os fatos, como ocorre com os depoimentos do pai e da irmã do apelante, que indicam ameaça direcionada à genitora.

6. O crime de ameaça, de natureza formal e de perigo, independe de resultado naturalístico e se consuma com a exposição da vítima ao risco de mal injusto e grave, bastando prova do ato intimidatório.

7. A prova oral colhida em juízo corrobora de forma harmônica a narrativa acusatória e permite juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, justificando a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de confirmação direta da vítima em juízo não impede a condenação pelo crime de ameaça quando o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal colhida sob contraditório, é firme, coeso e corroborado por outros elementos dos autos.

2. Em crimes de ameaça no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e pode ser relativizada diante de outras provas idôneas que confirmem a narrativa.

3. O crime de ameaça se consuma com a intimidação e exposição da vítima a risco de mal injusto e grave, sendo desnecessária a concretização do dano anunciado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 147, caput; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024.
STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.08.2023.
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023.
TJPR, Apelação Criminal nº 00016936120258160021, Rel. Des. Antonio Carlos Ribeiro Martins, j. 26.05.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800708-89.2024.8.14.0105 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2025 ) (grifo nosso)

No caso concreto, a reação da vítima, que procurou a autoridade policial e requereu medidas protetivas, evidencia, de forma inequívoca, o abalo à sua tranquilidade psicológica, elemento suficiente à configuração típica.

A alegação de que o agente se encontrava emocionalmente alterado ou sob influência de condição clínica não encontra respaldo probatório apto a caracterizar inimputabilidade ou semi-imputabilidade, inexistindo laudo pericial que ateste comprometimento da capacidade de entendimento ou autodeterminação.

Dessa forma, restam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, impondo-se a manutenção da condenação.

II.2 DA TESE DE INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA E DA AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Os autos demonstram que o apelante e a vítima mantiveram relação íntima de afeto, ainda que finda à época dos fatos, o que é suficiente para atrair a incidência da legislação protetiva, nos termos do art. 5º, III, da Lei Maria da Penha.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a aplicação da referida lei independe de coabitação ou atualidade do vínculo, bastando a existência de relação pretérita marcada por intimidade e afeto.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESACATO E DANO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CARACTERIZAR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

:

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alega violação ao art. 5º da Lei nº 11.340/2006, em contexto de violência doméstica e familiar.

2. O agravante foi condenado por agredir fisicamente e ameaçar sua ex-namorada, em contexto de relação íntima de afeto, caracterizando violência doméstica.

3. O Tribunal a quo reconheceu a aplicação da Lei Maria da Penha, considerando a relação de vulnerabilidade da vítima e a inexistência de coabitação como irrelevante para a caracterização do contexto doméstico.

II. Questão em discussão

: consiste em saber se a relação de namoro, sem coabitação, configura contexto de violência doméstica para a aplicação da Lei nº 11.340/2006.

III. Razões de decidir

:

4. A jurisprudência do STJ entende que o namoro é uma relação íntima de afeto que independe de coabitação, sendo suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha.

5. A condição de vulnerabilidade da mulher é presumida em relações de afeto, não sendo necessária a demonstração específica dessa fragilidade.

6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.

(STJ - AREsp n. 2.578.785/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, a agravante de violência doméstica incide quando o delito é praticado no contexto dessas relações, caracterizando-se pela situação de vulnerabilidade da vítima e pela dinâmica de poder inerente ao vínculo afetivo.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FURTO EM CONTEXTO DOMÉSTICO. IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 589/STJ. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelos crimes de violência psicológica, ameaça, vias de fato e descumprimento de medida protetiva e furto, todos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes de violência psicológica, ameaça, vias de fato, descumprimento de medida protetiva e furto; (ii) estabelecer se as condutas imputadas são típicas ou se configuram atipicidade material; (iii) determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de furto praticado em contexto de violência doméstica; (iv) verificar a ocorrência de bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; (v) analisar a correção da dosimetria das penas fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral produzida em juízo, consistente e harmônica, confirma a prática reiterada de violência psicológica contra vítima idosa e vulnerável, caracterizada por intimidações, controle de condutas, exigências incompatíveis com sua condição de saúde e exploração emocional.

4. O crime de ameaça se consuma com a promessa séria e idônea de mal injusto e grave, sendo desnecessária a intenção real de concretização, bastando a aptidão da conduta para gerar temor, o que se verifica no caso concreto, inclusive com uso de faca como instrumento intimidatório.

5. A contravenção penal de vias de fato prescinde de exame de corpo de delito quando não deixa vestígios, podendo a materialidade ser demonstrada por outros meios de prova, especialmente pela palavra segura da vítima e das testemunhas.

6. O descumprimento de medida protetiva resta configurado quando comprovada a ciência da ordem judicial e a aproximação ou tentativa de contato vedada, evidenciando dolo na conduta.

7. O furto reiterado de bens da genitora, ainda que de pequeno valor econômico, praticado no contexto de violência doméstica e familiar, afasta a incidência do princípio da insignificância, nos termos da Súmula 589 do STJ.

8. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com os crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha e não configura bis in idem, por revelar finalidade distinta do tipo penal incriminador.

9. A dosimetria das penas observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação concreta e proporcional, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar reforma.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8º; CP, arts. 59, 61, II, “f” e “h”, 147, 147-B, 155, 183, III; CPP, art. 387, IV; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, 7º e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.422.430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019; STJ, Súmula 589; TJDFT, Acórdão 2078898, 0706098-20.2021.8.07.0012, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 18.12.2025.

(TJDFT -
Acórdão 2104170
, 0715329-18.2023.8.07.0007, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/03/2026, publicado no DJe: 26/03/2026.)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE POLICIAL. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DOS CRIMES. CONCURSO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos contra sua companheira, no contexto de violência doméstica. A insurgência recursal pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal para o delito de ameaça, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos e a exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, apesar da alteração da narrativa da vítima em juízo; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal para o delito de ameaça; (iii) apurar se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos; e (iv) examinar a validade e o valor da indenização por danos morais fixada na sentença penal condenatória.

III. Razões de decidir

3. É possível conferir maior peso às declarações prestadas pela vítima na fase policial quando corroboradas por outros elementos de prova, como laudos periciais, mídias, e depoimentos de testemunhas, especialmente nos casos de violência doméstica, em que há recuos frequentes da vítima em juízo por vínculos afetivos, dependência emocional e retomada da relação amorosa, como no caso.

4. A autoria e a materialidade dos delitos restam devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, laudo pericial, registros audiovisuais e depoimentos colhidos, os quais evidenciam o contexto de agressões verbais e física, inclusive com ameaça de morte, tentativa de explosão por vazamento de gás e uso de faca.

5. A tentativa de minimização da gravidade dos fatos pela vítima em juízo não compromete a verossimilhança das declarações anteriores, prestadas de forma espontânea e detalhada na delegacia, e confirmadas por outros meios de prova.

6. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal aplica-se corretamente ao crime de ameaça, uma vez que a conduta foi praticada no âmbito de relação doméstica, com violência de gênero, estando presentes os requisitos legais para sua incidência.

7. Embora praticadas no mesmo contexto fático, a lesão corporal e a ameaça caracterizam delitos distintos e praticados com dolos autônomos, não se podendo apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de forma a não se fazer viável a aplicação do princípio da consunção, devendo prevalecer a regra do concurso material (CP, art. 69).

8. A fixação de valor mínimo a título de danos morais nos crimes de violência doméstica independe de instrução probatória específica, pois os danos psíquicos são presumidos (in re ipsa), bastando o pedido expresso da acusação.

9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reduz-se, portanto, o montante fixado de R$ 3.000,00 para R$ 1.500,00, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo

10. Recurso parcialmente provido.

(TJDFT -
Acórdão 2098015
, 0702431-69.2025.8.07.0017, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 18/03/2026.) (grifo nosso)

No caso em exame, a conduta do apelante insere-se claramente no contexto de violência psicológica de gênero, evidenciada pelo teor das ameaças e pelo histórico relacional entre as partes.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a incidência da Lei Maria da Penha e da agravante legal.

II.3 DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

No tocante à atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o Juízo de origem já a reconheceu, promovendo sua compensação com a agravante de violência doméstica na segunda fase da dosimetria.

Tal proceder encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação integral entre agravantes e atenuantes de natureza subjetiva, desde que ambas possuam idêntico peso valorativo.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Admite-se, em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, que o pedido de reconsideração seja recebido como agravo regimental.

2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.

4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(STJ - AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.) (grifo nosso)

Entendimento este também adotado por este Egrégio Tribunal, vejamos:

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0809974-77.2022.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: GILBERTO VULCÃO VELOSO.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

__________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. SÚMULA 545 DO STJ. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'F', DO CP. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

2. A defesa pugna, principalmente, pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
]3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório e, em caso positivo, analisar o pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena, especificamente quanto à compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida, em especial pela palavra da vítima, que se mostrou firme e coerente, corroborada pela confissão extrajudicial do réu.

5. O pedido subsidiário de reforma da dosimetria, contudo, merece provimento. Tendo a confissão extrajudicial do apelante sido utilizada como elemento para a formação do convencimento do julgador, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do CP, nos termos da Súmula 545 do STJ.

6. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime praticado com violência contra a mulher (art. 61, II, 'f', do CP) são igualmente preponderantes, devendo ser compensadas na segunda fase da dosimetria.

7. Acolhido o pleito defensivo, e realizada a devida compensação, a pena-base, fixada no mínimo legal, não sofre alteração, devendo a sanção definitiva ser redimensionada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para acolher o pedido subsidiário da defesa e reformar a dosimetria da pena, redimensionando-a para o patamar definitivo de 01 (um) mês de detenção, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 61, II, 'f', 65, III, 'd', e 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 545; STJ - AgRg no HC 638.926/SP; STJ - AgRg no AREsp 1.940.593/DF; TJ-PA - Apelação Criminal 0815315-63.2022.8.14.0401; TJ-MS - Apelação Criminal 0007881-88.2018.8.12.0001.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809974-77.2022.8.14.0006 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2025 ) (grifo nosso)

Dessa forma, inexiste interesse recursal no ponto, porquanto o pleito defensivo já foi devidamente apreciado e atendido na sentença.

II.4 DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Por fim, não merece guarida o pedido de exclusão da indenização fixada a título de reparação mínima pelos danos morais.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), é plenamente possível a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária a produção de prova específica acerca do dano moral, que, em casos de violência doméstica, é presumido.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

No caso concreto, verifica-se que o Ministério Público formulou expressamente, na denúncia, o pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, circunstância que legitima a atuação do Juízo sentenciante nesse ponto e afasta qualquer alegação de violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o pleito integrou, desde o início, a imputação penal submetida ao crivo jurisdicional.

“Ao final, provadas as alegações ministeriais, que Vossa Excelência julgue procedente a presente ação penal condenando ANTONIO NONATO PETROVITE DE FREITAS, pelo crime do artigo 147 do Código Penal, combinado com artigo 7º, inciso II da Lei Maria da Penha,
devendo ser fixado um ainda valor mínimo indenizatório a título de dano moral pelos danos causados à vítima
, conforme estabelecido no artigo 387, IV, do CPP e a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no RECURSO ESPECIAL Nº 1.643.051 - MS (2016/0325967-4). “” (grifo nosso)

Tal orientação decorre da própria natureza da violência praticada, que atinge diretamente a dignidade, a integridade psíquica e a liberdade da vítima, configurando dano in re ipsa.

No caso concreto, o valor arbitrado de R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo elementos que justifiquem sua exclusão ou redução.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 15/05/2026